Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-95.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel inserido em loteamento reconhecido como irregular em Ação Civil Pública, na qual foi determinada a regularização pela loteadora, com quem a embargante celebrou compromisso de compra e venda em 2007 - Ação Civil Pública ajuizada em 2010, com determinação de indisponibilidade dos bens da executada - Reconhecimento de fraude à execução com relação ao imóvel objeto desta

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel inserido em loteamento reconhecido como irregular em Ação Civil Pública, na qual foi determinada a regularização pela loteadora, com quem a embargante celebrou compromisso de compra e venda em 2007 - Ação Civil Pública ajuizada em 2010, com determinação de indisponibilidade dos bens da executada - Reconhecimento de fraude à execução com relação ao imóvel objeto desta ação, que fica afastada - Ausência de prova de conluio ou de má-fé da embargante - Cerceamento de defesa inocorrente no caso em tela - Posse embasada em instrumento particular de compra e venda, cuja existência e validade não foram impugnadas pelo Ministério Público - Presunção de boa-fé que milita em favor da embargante - Sentença reformada, para julgar procedentes os embargos de terceiro, liberando da constrição o imóvel adquirido antes do ajuizamento da ACP - RECURSO PROVIDO.